Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706147-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QS - 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: BR ESTACIONAMENTOS LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QS - 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A – SPE contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença que tramita em face de BR ESTACIONAMENTOS LTDA. – EPP, em que indeferiu pedido de intimação do executado para apresentar extratos se suas contas bancárias. Em brevíssima síntese, nas razões recursais, a agravante informa que já diligenciou, sem êxito, diversos meios de busca de bens da executada para satisfação do crédito no valor de R$ 358.512,72 e que a penhora de 10% dos valores recebidos pela devedora em razão de prestação de serviços à empresa Park Shopping foi obstada pela rescisão do contrato. Alega que desde o ano de 2013 a empresa agravada não apresenta declaração de seus bens, que os únicos contratos localizados para penhora de créditos foram rescindidos após autorizada a restrição e, ainda, que em outra lide foi reconhecida confusão patrimonial com empresa com a qual compõe grupo econômico, de modo que haveria indícios de fraude à execução e de ocultação de patrimônio a justificar o pleito de exibição dos documentos comprobatórios do recebimento dos valores referentes ao contrato com a empresa Park Shopping. Defende que a pretensão não se confunde com quebra de sigilo bancário, uma vez que requer medida atípica de exibição de documentos para que a executada demonstre onde e como eram procedidos os depósitos realizados por força do contrato firmado com o Condomínio Parkshopping, durante toda relação contratual, ou ao menos no prazo de 2 anos, período de tramitação da execução, estando presentes todos os requisitos para o deferimento. Destaca o dever de cooperação das partes e de exibição dos documentos e informações destinadas a auxiliar na atividade executiva, bem como a possibilidade de se adotar as medidas necessárias para se assegurar a confidencialidade de dados eventualmente sigilosos apresentados ao processo, de modo que a medida não causa prejuízos à agravada. Acrescenta que, ainda que se considere que o pedido configuraria quebra de sigilo bancário, a presença de indícios de ocultação do patrimônio e de fraude a execução justifica o deferimento. Aponta que o sigilo bancário não pode se tornar escudo protetivo para o cometimento de ilicitudes, tais como a fraude à execução, especialmente com a anuência daquele que é incumbido de materializar o direito e evitar a autotutela. Descreve fatos que entende evidenciarem a fraude à execução com ocultação patrimonial: a) a informação fornecida por Park Shopping de que pagou à executada montante considerável de R$ 139.050,80 mensais; b) que até julho de 2020 a empresa recebeu pagamento referente a contrato com Brasília Shopping; c) omissão da receita do imposto de renda; d) inexistência de bens penhoráveis; e) elevado número de execuções em face da empresa devedora; f) a existência de grupo econômico por confusão patrimonial da Executada (BR Estacionamento) com outra empresa, a pessoa jurídica ALFA PARK, reconhecida em outro processo de autoria do Ministério Público. Argumenta, em defesa da antecipação da tutela recursal, que o pleito recursal está embasado em vasta jurisprudência, lições doutrinárias e nos vastos dispositivos de Lei aplicáveis à espécie, além dos contornos fáticos dos autos, o que demonstra a existência da fumaça do bom direito; bem como, que a demora no pronunciamento de mérito do presente recurso poderá conduzir a dilapidação patrimonial por parte da agravada (com a continuidade dos atos fraudulentos exercícios pela Agravada, inclusive, com o sumiço dos créditos recebidos por força do contrato com o Park Shopping) e, por conseguinte, na ineficácia do pronunciamento jurisdicional. Ao final requer seja antecipada a tutela recursal a fim de determinar que a agravada apresente parte dos extratos de suas conta bancárias ou outro documento similar, afim de que se verifique se, de fato, todos os valores recebidos por força do contrato com o Parkshopping foram pagos/repassados mensalmente a Executada BR Estacionamentos, ou se foram pagos à outras pessoas, com as informações inclusive da titularidade, CNPJ e/ou CPF e número da conta corrente, durante toda a relação contratual, ou ao menos, dos últimos 2 anos. No mérito requer a confirmação da medida. Preparo recursal comprovado (ID 33079930). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aliado a tais requisitos, há de se observar a previsão do §3o do artigo 300 do Código de processo civil que veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, a tutela de urgência pretendida se confunde com o mérito, de modo que, uma vez concedida, esgota-se a satisfação do recurso de modo irreversível. Determinar-se a imediata exibição dos documentos, reconhecidos na origem como medida excepcional de quebra de sigilo bancário, em juízo de cognição sumária, esvazia o mérito do recurso que depende da análise apurada das provas pelo órgão colegiado competente a julgá-lo. Ademais, a vasta argumentação acerca da existência de inícios de ocultação patrimonial e fraude, por si só, não permite concluir pela ocorrência de dilapidação patrimonial a justificar a urgência, especialmente porque a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela em sede recursal e o recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora